Tribunal: TJES
Processo: 0003625-48.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003625-48.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS DE JESUS SOUZA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE.

FURTO QUALIFICADO COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS.
AUTORIA E MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS.
DANO
QUALIFICADO CONTRA

O
PATRIMÔNIO
PÚBLICO.

AUSÊNCIA DE
ANIMUS NOCENDI.

ABSOLVIÇÃO.
PALAVRAS DOS POLICIAIS.
ESPECIAL RELEVÂNCIA.

PENAS
REDIMENSIONADAS
. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.
A
utoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório
colhido n
o
caderno processual
,
para os crimes de furto qualificado
e
tráfico de drogas.

2. Embora
ambos
os recorrentes tenha
m

alterado a
s
vers
ões

dos fatos
em juízo,
n
ão se pode desconsiderar
os testemunhos
dos policiais que atuaram de maneira direta na prisão
dos meliantes,
tampouco consider
á-los
suspeit
os
, pois seria inadmissível que o Estado, que lhes depositou
a
tarefa de
proteger
os cidadãos, desconsiderasse suas palavras justamente quando presta
m
con
tas
das diligências
efetuadas.

3. Penas redimensionadas.

4
.
Recursos conhecidos e parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0003625-48.2021.8.08.0021

APELANTES:

MATEUS DE JESUS SOUZA
e
RENATO APARECIDO VILARINHO

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

08

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelações Criminais interpostas em face da r. sentença proferida pel
o

Juízo
da
1
ª Vara Criminal de
Guarapari-
ES

(
fls. 99
/
11
8
)
, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para o fim de: I) condenar
Renato
Aparecido Vilarino
como incurso no art. 155, §4º, I e IV, do Código Penal, à pena de
07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado,
além do
pagamento de 110 (cento e dez) dias-multa
; II) condenar
Mateus
Jesus Souza
como incurso no art. 155, §4º, I e IV, e art. 163, parágrafo único, III, ambos do Código Penal, além do art. 33 da Lei nº 11.343/06, à
pena de 13 (treze) anos de reclusão e 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial fechado,
bem com
o
o
pagamento de 944 (novecentos e quarenta e quatro) dias-multa.

Em razões
de
fls. 133/139, a defesa de
Mateus

almeja, em suma: I)
a desclassificação do
crime descrito no
art. 33 para o art. 28, ambos da Lei
nº 11.343/06
;
II)
a absolvição
quanto ao
crime do art. 163, parágrafo único, III, do CP;
III)
a redução da pena-base;
IV)
o deco
t
e da qualificadora de rompimento de obstáculo, por ausência de laudo pericial;
V)

a majoração do coeficiente de incidência da atenuante
da
confissão.

Já a defesa de
Renato
, em
razões lançadas às fls. 140/145,
pretende, em síntese:
I)
a absolvição
por ausência de provas
;
II)
a redução da pena-base;
III)
o decote da qualificadora de rompimento de obstáculo por ausência de laudo pericial.

As contrarrazões foram apresentadas às fls. 149/152, pelo improvimento do recurso de Renato e parcial provimento do recurso de Mateus, tão somente para acolher o pedido de desclassificação da conduta do art. 33 para a do art. 28, ambos da Lei nº 11.343/06.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 7586367), opinando pelo parcial provimento do recursos,
apenas
para redimensionar as penas.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito recursal.

Narra a denúncia
que no dia 14/
07/
2021, por volta das 03h44
min
na Loja Buiu Evento,
situada
na Rua Felício Bitar,
b
airro Lagoa Funda,
em
Guarapari, Renato Aparecido Vilarinho e Mateus de Jesus Souza, agindo de forma livre e consciente, subtraíram produtos do estabelecimento comercial.

Consta que
os indivíduos arrombaram a porta do estabelecimento comercial e subtraíram 05 (cinco) garrafas de vinho
da marca
Galiotto
(
sabor pêssego
)
, 15 (quinze) facas de variados valores, 02 (duas) garrafas de whisky, 08 (oito) peças de picanha e 02 (dois) talões de cheques novos.

O

proprietário
do estabelecimento,
ao

constatar

o arrombamento da
loja por 03 (três) indivíduos
e o furto de alguns produtos,
acionou a Polícia Militar, apresentando aos policiais as imagens do crime.

Em
buscas na região, os
agentes

da lei
encontraram
Mateus em um ponto de ônibus próximo à garagem da Lorenzutti,
quando
portava um facão n
a cintura.
Neste momento,
apreenderam a

sua
mochila
que continha
05 (cinco) garrafas d
e
vinho e 13 (treze) facas embaladas,
que foram
objetos
do furto,
a
lém de
01 (uma) balança de precisão, 01 (um) tablete grande de maconha, 05 (cinco) buchas de maconha e 01 (uma) faca pequena com resquícios da mesma substância.

A
pós
informações recebidas, os Policiais lograram êxito em localizar Renato escondido em uma casa abandonada no bairro Muquiçaba, local conhecido pelo inten
s
o tráfico de
entorpecentes
.

Depreende-se que durante a entrega da ocorrência, Mateus cortou a tela de proteção do compartimento de segurança e conseguiu se evadir da viatura, sendo capturado posteriormente.

Pois bem.

Quanto ao
RECURSO DE MATEUS
, a
d. defesa pugna pela desclassificação da conduta do art. 33 para a do art. 28, ambos da Lei de Drogas.

Primeiramente,
ressalto
que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório
colhido n
o
caderno processual
, seja pel
as declarações prestadas pelos
Policia
is
Militar
es
em sede policial (fls. 03/0
8
) e em juízo (mídias anexas
n
o Google Drive),
seja pelo
Auto de Apreensão (fl. 14)
e
Auto de Substância Entorpecente (fl. 16).

Mateus foi abordado pelos militares em um ponto de ônibus, por apresentar as
mesmas
características de um
dos
indivíduo
s
que, momentos antes,
havia f
urt
ado

o
comércio.
E, como
relatado
, foi
localizad
a
em sua mochila
parte dos
objetos

furtados
, além de 01 (uma) porção de maconha, 05 (cinco) buchas do
mesmo e
ntorpecente,
01 (uma) balança de precisão e 01 (uma) faca pequena com resquícios da droga.

Em juízo o réu confessou ser usuário de drogas, relatou ser viciado em crack e não fazer o uso de maconha.

Entretanto
,
as circunstâncias demonstram que parte d
a
s
droga
s
apreendida
s

destinava-se à venda.
É que, e
mbora o apelante tenha afirmado
ser
apenas
usuário, nada impede
que

também
se dedique à traficância,
já que
uma conduta não exclui a outra. Aliás, não rar
o

o tráfico
torna-se
ocupação habitual
dos adictos
, seja para manutenção do vício, seja
pel
o ganho que resulta da atividade.

Nesse sentido, trago jurisprudência do Tribunal de Justiça de Goiás:

“
(...) É descabido o pedido de desclassificação do crime de tráfico para o de consumo próprio - artigo 28 da Lei n
º
11.343/06 -, se ficou demonstrado nos autos, por meio das circunst
â
ncias em que se deu a abordagem do apelante, que as substâncias entorpecentes com ele apreendidas destinavam-se à traficância. Além do mais, ainda que se admitisse ser ele consumidor de drogas, é perfeitamente cabível a coexistência de ambos os tipos, e, para efeitos penais, quando comprovados, deve prevalecer a conduta de maior gravidade.” (TJGO, A
pelação Criminal
295129-88.2010.8.09.0093, Rel. D
es
. L
eandro Crispim
, 2ª C
âmara Criminal
, julgado em 14/04/2015, DJe 1776 de 04/05/2015)

Dessa maneira, existindo
provas seguras da traficância
, inviável a desclassificação pretendida.

Em seguida, a

combativa defesa
pugna pel
a absolvição do apelante
pelo cometimento do
crime do art. 163, parágrafo único, III, do CP,
ao argumento de que
este
logrou êxito em empreender fuga, porém foi recapturado logo em seguida, demonstrando que sua única intenção era alcançar a liberdade, não restando comprovad
a
a tipicidade necessária para a configuração
d
o dano.

Embora a defesa afirme que o réu de
va
ser absolvido por ausência de lesão ao patrimônio público, tenho que, apesar de pequen
o
, não há dúvidas de que o compartimento da viatura policial
sofreu o dano
,
fato que
restou comprovado pelo Laudo Pericial (fls.
71/73),
segundo o qual:

“À simples inspeção visual, as seguintes constatações foram evidenciadas por este signatário:
–
Rompimento da grade frontal do compartimento de presos, de dentro para fora;
(...) Em face da inspeção visual realizada, o Perito signatário conclui que o veículo submetido aos exames teve as avarias supracitadas, características das avarias produzidas por ação contundente de corpo rígido (...)”.

Em juízo o réu relatou que estava na posse de uma faca e que com ela conseguiu quebrar o trinco do compartimento de segurança e fugir da viatura.

Todavia, não há comprovação do dolo específico
(animus nocendi)
quanto ao crime de dano qualificado praticado contra o patrimônio público, quando o preso danifica o bem para se livrar da ação policial e alcançar a liberdade.

Tal infração somente se caracteriza quando demonstrado o dolo específico do agente, quanto à intenção direcionada em
“destruir, inutilizar ou deteriorar”
o patrimônio público ou de empresa concessionária de serviços públicos ou sociedade de economia mista.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE DANO QUALIFICADO PRATICADO CONTRA O PATRIMÔNIO PÚBLICO. TENTATIVA DE FUGA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO (ANIMUS NOCENDI). NÃO CONFIGURAÇÃO DO DELITO.
1 - Consoante jurisprudência desta Corte, para a configuração do crime de dano previsto no art. 163 do Código Penal, mostra-se imprescindível a presença do elemento subjetivo específico, qual seja, o animus nocendi, que consiste na vontade deliberada de causar prejuízo ao patrimônio alheio. 2 - “A destruição de patrimônio público (buraco na cela) pelo preso que busca fugir do estabelecimento no qual encontra-se encarcerado não configura o delito de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, inciso III, do CP), porque ausente o dolo específico (animus nocendi), sendo, pois, atípica a conduta” (HC n. 260.350/GO, Relª. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 21/5/2014). 3 - Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 409.417/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 06/11/2017)

In casu
, não constato o especial fim de agir do réu no sentido de causar avarias ao patrimônio público,
sendo certo
que os policiais militares narraram que o acusado
“cortou a tela de proteção do compartimento de segurança e abriu a fechadura, evadindo-se da viatura”.
Fácil concluir
que o réu cort
ou
a tela de proteção
apenas
pa
ra evitar o encarceramento,
impondo-se a sua absolvição
por

atipicidade da conduta.

Ultrapassada
s tais
questões,
a defesa requer
:
a)
a redução da pena-base;
b)
o deco
t
e da qualificadora de rompimento de obstáculo por ausência de laudo pericial;
c)
o aumento da incidência da atenuante de pena pela confissão.

Q
uanto ao crime do art.
155, §4º, I
e
IV,
do
CP:

Na primeira fase, o ilustre Magistrado afastou a pena-base do mínimo legal sob os seguintes fundamentos: “A
culpabilidade
do réu restou evidenciada, eis que a conduta praticada por ele apresenta significativo grau de reprovabilidade perante a sociedade; seus
antecedentes
são maculados, conforme documentação anexa; sobre a conduta social do réu, não existem registros que possam fundamentar a formação de um juízo de valor; a sua
personalidade
, é voltada para a prática de crimes, eis que foi condenado em 04 (quatro) ações penais, todas pela prática de crimes contra o patrimônio, conforme documentação anexa; os
motivos
do crime são desfavoráveis, se constituindo pelo desejo de obtenção de lucro fácil; as
circunstâncias
não lhe favorecem, vez que analisando o conjunto probatório ficou provado que o acusado praticou o crime no período noturno, no intuito de se esquivar de uma possível abordagem e por conseguinte escapar da imputação criminal, demonstrando a ousadia, uma vez que praticou o delito no período noturno, quando sabe que a vigilância é menor, não estando o estabelecimento funcionando e estando a vítima dormindo no momento dos fatos, tornando o furto mais fácil de ser praticado; as
consequências
extrapenais foram graves, eis que a vítima suportou o prejuízo aproximado de R$ 8.300,00 (oito mil e trezentos reais), uma vez que apenas parte dos bens subtraídos foram restituídos; o comportamento da vítima não contribuiu para a empreitada criminosa, não havendo prova em contrário”.

Primeiramente,

rejeito
a
desvaloração da
circunstância relativa a culpabilidade
, uma vez que utilizado
s
elementos genéricos para
negativ
á-la.
Quanto ao ponto, a “
fundamentação genérica e dissociada do caso concreto (culpabilidade reprovável
)
não autoriza a manutenção da culpabilidade como desfavorável ao agente.”
(STJ, HC: 233133 ES 2012/0027241-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Julga
do em
22/10/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2013)

De fato, considerando que o réu é reincidente, seus antecedentes devem ser considerados de forma a exasperar a pena-base. Entretanto, utilizá-los novamente para desvalorar a
personalidade
é incorrer em
bis in idem
,
de forma que afasto tal circunstância
. A respeito disso, cito entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1077, segundo o qual
“
Condenações criminais transitadas em julgado, não utilizadas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se

admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou conduta social do agente
.”

De forma semelhante, em relação aos
motivos do crime
,
a
“obtenção de lucro fácil”
é circunstância elementar do crime de furto, não justificando, a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria.
Portanto,
desconsidero a negativação
.

Dito isto,
mantidas
apenas a
s circunstâncias relativas aos
antecedentes criminais, circunstâncias e consequências do crime.

Em relação ao
quantum
de aumento da pena-base por
vetorial desvalorado,
importante observar a jurisprudência do STJ,
no sentido de que
“diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.”
(HC 592.109/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

Em prosseguimento, sem razão a d
efesa
quando
almeja
o deco
t
e da qualificadora de rompimento de obstáculo por ausência de laudo pericial,
já que a violação da fechadura
e/ou
cadeado que guarnecia a porta do imóvel invadido, foi confirmada
tanto
pelo apelante Mateus em sede judicial,
quanto
pela vítima e pelos policiais que realizaram a prisão em flagrante,
sendo
bastante para a comprovação da qualificadora.

Vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MAJORADO. (...) INVIABILIDADE DE EXCLUIR A QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INVIABILIDADE DE AGUARDAR A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA CONSERTO DO PORTÃO PARA FINS DE SEGURANÇA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS APTAS À DEMONSTRAR A QUALIFICADORA.
(...) 3. A jurisprudência é vasta no sentido de que a prova pericial, essencial nos delitos que deixam vestígio,
pode ser dispensada e suprida por outros meios de prova quando não for possível o exame de corpo de delito, situação que constato neste caso concreto
, porquanto não é razoável que a vítima espere a realização de perícia direta para consertar o portão de seu estabelecimento comercial, necessário à segurança do local. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJES; APCr 0003387-92.2017.8.08.0013; Relª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 10/08/2022; DJES 23/08/2002)

In casu
, considerando a diferença entre a
s
pena
s
mínima e máxima para o crime de furto qualificado de 06 (seis) anos, a média de desvaloração de cada
vetor
deve ser de 09 (nove) meses, diante da pena abstrata prevista no tipo penal infringido, que varia de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão. Assim,
em homenagem
ao princípio da proporcionalidade,
a sentença deve ser reformada para
reduzir
a pena-base em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente a atenuante da confissão,
reduzo
a pena em 1/6 (um sexto),
na forma dos julgados dos
Tribunais Pátrios,
fixando a
sanção intermediária
em 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 49 (quarenta e nove) dias-multa.

Na espécie, o juízo
deixou de considerar a agravante da reincidência,
já que as
condenações
referentes aos autos nº
0000011-35.2021.8.08.0021,
nº
0003007-40.2020.8.08.0021,
nº
0003092-89.2021.8.08.0021 e
nº
0003388-48.2020.8.08.0021, são posteriores
ao
crime
em julgamento
.

Na terceira fase da dosimetria, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, restando a
reprimend
a
definitiva
em 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
além de
49 (quarenta e nove) dias-multa.

Q
uanto ao crime do art.
33
da Lei nº 11.3
4
3/06
.

Na primeira fase,
o

juízo
afastou a pena-base do mínimo legal sob os seguintes fundamentos: “A
culpabilidade
do acusado é evidente, eis que tinha, ao tempo da infração, real conhecimento do caráter ilícito de seu ato, discernimento para comportar-se de acordo com esse conhecimento e era perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado;
antecedentes
são maculados, conforme documentação anexa; sobre a conduta social do réu, não existem registros que possam fundamentar a formação de um juízo de valor;
personalidade
voltada para a prática de delitos, eis que possui contra si 04 (quatro) condenações, conforme documentos anexos; quanto aos
motivos do crime
, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor do réu, uma vez que motivado pelo espírito de ganância, visava difundir entorpecentes nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes; as
circunstâncias
não são favoráveis, uma vez que o acusado trazia consigo um pedaço de maconha, em via pública, onde há constante circulação de pessoas, o que demonstra que o acusado expôs uma grande quantidade de pessoas ao risco das drogas e gerou insegurança na população; as
consequências
do crime de tráfico de drogas, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade; e o comportamento da vítima, que no caso vertente, é a sociedade, em nada contribuiu para o delito praticado.”

Aqui,
faço uso
da mesma fundamentação utilizada anteriormente para
afastar
a negativação do vetor
“per
sonalidade”
,
para não
incorrer em
bis in idem
,
considerando, sobretudo, a inteligência firmada pelo Tribunal da Cidadania
no julgamento do Tema Repetitivo nº 1077.

De igual forma, foram utilizados elementos inerentes ao tipo penal para desvalorar a
culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e
as
consequências
do crime, de modo que também
não se mantém
.

Portanto,
mantida apenas
a
circunstância relativa aos antecedentes criminais

e,
considerando
o intervalo da
s
pena
s
mínima e máxima para o
delito
de tráfico de drogas de 10 (dez) ano
s
, a média de desvaloração de cada
vetorial
deve ser de 01 (um) ano e 03 (três) meses, diante da pena abstrata prevista no tipo penal infringido que varia de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão. Assim, atendendo ao princípio da proporcionalidade,
a sentença deve ser reformada para fixar a
reprimenda-
base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda
etapa,
não há atenuantes ou agravantes.
No caso,
o juízo também
deixou de considerar a agravante da reincidência,
porquanto
as condenações
são

posteriores
à
data do crime
em
apuração.

Já n
a terceira fase da dosimetria,
ausentes
causas de aumento ou
de
diminuição de pena,
resta a
pena definitiva
de

06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Em razão do cúmulo material (art. 69 do CP), a reprimenda imposta a Mateus totaliza
09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 649 (seiscentos e quarenta e nove) dias-multa
, mantido o regime inicial fechado (art. 33, §2º,
b
, do CP).

Quanto ao
RECURSO DE RENATO
,
a
defesa pugna pel
a
sua
absolvição
, po
r

insuficiência probatória.

Em que pese
os doutos argumentos
, c
onsigno que autoria e materialidade restaram
sobejamente demonstradas
pe
las provas
contidas n
os autos
, seja pelo depoimento do Policial Militar Raphael Ribeiro Santana em sede policial (fls. 03/05) e em juízo
(mídias anexas
no
Google Drive)
,
seja
pela confissão do
próprio apelante

perante a autoridade
policial (fl. 10), pelo depoimento de Mateus de Jesus de Souza
também
em sede
inquisitorial
(fl. 12),
pelo Auto de Apreensão (fl. 14), pelo Auto de Restituição (fl. 17)
e
pelas imagens da câmera de videomonitoramento.

O
Policial Mili
t
ar Raphael Ribeiro Santana,
declarou
em juízo,
“
que
foram ao estabelecimento onde foi praticado o crime, tendo sido mostradas as imagens do ocorrido, registrando que saindo do estabelecimento, visualizaram um indivíduo com as mesmas características no ponto de ônibus, tendo realizado a abordagem do acusado Mateus e constatado que

no interior da mochila que trazia consigo estavam a peruca verde que aparece nas imagens do crime e garrafas de vinho, além de uma faca. Disse ainda que também realizaram a abordagem do acusado Renato, que estava em uma casa na entrada da Rua da Marinha, registrando que os bens subtraídos foram apreendidos com ambos os acusados, tendo confirmado sua declaração prestada na esfera policial.
”

O apelante Renato, em sede policial,
assumiu
“
que participou do furto à loja de carnes na madrugada de hoje; Que efetuou o furto em companhia exclusivamente de Mateus de Jesus Souza; Que furtaram bebidas e algumas facas.”

Embora
ambos
os recorrentes
tenha
m

alterado a
s
vers
ões

dos fatos
em juízo,
n
ão se pode desconsiderar
os testemunhos
dos policiais que atuaram de maneira direta na prisão
dos meliantes,
tampouco consider
á-los
suspeit
os
, pois seria inadmissível que o Estado, que lhes depositou
a
tarefa de
proteger
os cidadãos, desconsiderasse suas palavras justamente quando presta
m
con
tas
das diligências
efetuadas.

Quanto as tais provas, vale ressaltar a jurisprudência deste
e.
Tribunal de Justiça (TJES, Classe: Apelação, 50090040051, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 028/03/2018, Data de Publicação no Diário: 04/04/2018), bem como do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ, HC 404.514/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe: 12/03/2018),
u
níssona quanto ao valor probante da palavra firme e coerente dos Policiais Militares, que realizaram a prisão em flagrante, no sentido de se prestar à comprovação dos fatos narrados na denúncia, sempre que isenta de qualquer suspeita fundada e em harmonia com o conjunto probatório constante nos autos.

Sendo assim,
as provas são aptas a
comprova
r o
furto
qualificado
,
não havendo que se falar em
absolvição.

Em caráter subsidiário,
pleiteia
a redução da pena-base
e
o decote da qualificadora de rompimento de obstáculo, por ausência de laudo pericial.

Na espécie,

o
Magistrad
o

majorou
a pena-base sob os seguintes fundamentos: “A
culpabilidade
do acusado é evidente, eis que tinha, ao tempo da infração, real conhecimento do caráter ilícito de seu ato, discernimento para comportar-se de acordo com esse conhecimento e era perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado, pois mesmo após ter sido condenado, por sentenças penais condenatórias transitadas em julgado, o acusado continuou praticando crime; seus
antecedentes
são maculados, sendo o acusado condenado nos autos do processo n
º
0008770-11.2004.8.08.0012, conforme documentação anexa; sobre a conduta social do réu, não existem registros que possam fundamentar a formação de um juízo de valor; a sua
personalidade
, é voltada para a prática de crimes, eis que teve contra si ajuizados outros 09 (nove) processos criminais, tendo sido condenado em 05 (cinco) processos, conforme documentação anexa; os
motivos
do crime são desfavoráveis, se constituindo pelo desejo de obtenção de lucro fácil; as
circunstâncias
não lhe favorecem, vez que analisando o conjunto probatório ficou provado que o acusado praticou o crime no período noturno, no intuito de se esquivar de uma possível abordagem e por conseguinte escapar da imputação criminal, demonstrando a ousadia, uma vez que praticou o delito no período noturno, quando sabe que a vigilância é menor, não estando o estabelecimento funcionando e estando a vítima dormindo no momento dos fatos, tornando o furto mais fácil de ser praticado; as
consequências
extrapenais foram graves, eis que a vítima suportou o prejuízo aproximado de R$ 8.300,00 (oito mil e trezentos reais), uma vez que apenas parte dos bens subtraídos foram restituídos; o comportamento da vítima não contribuiu para a empreitada criminosa, não havendo prova em contrário.”

De início
,
desconsidero

a

negativação d
a culpabilidade
,
já
que
foram
aplicados
elementos genéricos para desvalorá-la.

E,
mais uma vez, tratando-se de
réu reincidente,
os

maus
antecedentes devem ser
utilizados para
exasperar a pena-base. Entretanto,
valer-se
novamente
d
os
antecedentes para
negativar
a
personalidade
é incorrer em
bis in idem
,
motivo pelo qual
afasto tal circunstância

(Tema Repetitivo 1077).

D
e forma semelhante,
quanto
aos
motivos do crime
,
a

“obtenção de lucro fácil”
é elementar do
delito
de furto, não justificando a exasperação da pena na primeira
etapa do cálculo dosimétrico, de tal forma que também
removo

o desvalor
.

M
antid
a a valoração negativa
d
os antecedentes criminais, circunstâncias e consequências do crime.

Em seguida, a d
efesa pugna pel
o
deco
t
e da
majorante
de rompimento de obstáculo
por ausência de laudo pericial.
Sem razão
,
considerando
que
a
violação da fechadura
e/ou
cadeado que guarnecia a porta do
comércio
, foi confirmada
por
Mateus em sede judicial
e
igualmente pela vítima e pelos
policiais

condutores do flagrante
,
sendo suficiente
para a comprovação da qualificadora,
tal como fundamentado anteriormente.

In casu
, considerando a diferença entre a
s
pena
s
mínima e máxima para o crime de furto qualificado de 06 (seis) anos, a média de desvaloração de cada circunstância deve ser de 09 (nove) meses, diante da pena abstrata prevista no tipo penal infringido que varia de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão. Assim, atendendo ao princípio da proporcionalidade,
reforma-se
a sentença para
firmar
a
reprimenda inicial
em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa.

Na segunda
etapa
, presente a atenuante da
confissão
,
reduz-se
a
sanção
em 1/6 (um sexto),
fixando-
a
em 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 49 (quarenta e nove) dias-multa.

Presente a agravante de reincidência
(
condenações
transitadas
em julgado
nas ações
nº 0020286-79.2010.8.08.0024,
nº
008792-14.2015.8.08.0035,
nº
0001785-82.2007.8.08.0024 e
nº
005881-73.2004.8.08.0048
)
,
majora
-se
a pena em 1/6 (um sexto),
arbitran
do-a em 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 17 (dezessete) dias de reclusão,
além de
65 (sessenta e cinco) dias-multa.

Da mesma forma que o juízo
singular
, d
eixo
de
compensa
r
a confissão
com a
reincidência,
por ser
o réu reincidente específico e multirrei
n
cidente,
havendo
outra condenação pela prática de crime contra o patrimônio.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena.

Assim,
fixo a
sanção
definitiva
mente
em
04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 17 (dezessete) dias, além do pagamento de 65 (sessenta e cinco) dias-multa,

devendo ser mantido
o regime fechado
(
art. 33, §2º,
a
, do CP
)
.

Pelo exposto,
CONHEÇ
O
DOS RECURSOS E
D
OU
-LHES PARCIAL PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________